Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-91.2022.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA TEREZA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 325.906.601-20 (RECORRIDO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002051-91.2022.8.11.0008

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Recorrente:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrida:

MARIA TEREZA DE ALMEIDA SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPLANTAÇÃO DE CONTA CORRENTE E PACOTE DE SERVIÇOS NÃO AUTORIZADA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária. Afirma que abriu uma conta salário junto ao Banco Recorrente, com a finalidade exclusiva de receber seu benefício previdenciário, mas que foi surpreendida com a realização de descontos indevidos, referente à implantação de conta corrente e contratação de pacote de serviços. Sustenta que desconhece a referida contratação de modo que os descontos são indevidos.

2.

Caso em que a instituição financeira Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório ao deixar de provar que os descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrida teriam sido por ela aprovados mediante contratação dos serviços. Assim, agiu em desobediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Assim sendo, não comprovando o Banco Recorrente fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, resta configurado o ato ilícito, fazendo jus à restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, conforme reconhecido na origem.

4.

Danos morais configurados em razão da falha da prestação dos serviços por parte da Requerente, com os transtornos decorrentes que merecem ser indenizados.
Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o caso em concreto e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que não comporta alteração.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023